Tribunal: TJDFT
Processo: 0713944-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. DESERÇÃO. REJEITADA. MAIORIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não configura deserção o recolhimento simples do preparo, mesmo que posterior à interposição do recurso, em razão de seu recolhimento estar condicionado à análise prévia do pedido de gratuidade de justiça. Preliminar rejeitada.
2. O poder familiar se extingue com a maioridade do filho e, em regra, também, o dever de sustento. Entretanto, a obrigação de prestar alimentos permanece, com base no parentesco, se demonstrada a necessidade de receber do filho e a possibilidade de o pai fornecer os alimentos.
3. Deve-se registrar que a maioridade civil não representa, necessariamente, a independência financeira e por este motivo a jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido ao filho maior, que esteja estudando, a percepção da pensão alimentícia.
4. No caso em análise, apesar da maioridade alcançada pelo alimentado, ausente qualquer elemento acerca de sua independência financeira ou capacidade para manter-se, sendo necessária a formação do contraditório com dilação probatória para o deslinde da controvérsia.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.